Tribunal: TJES
Processo: 5012987-81.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fracionamento
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012987-81.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ZORAID TEIXEIRA LAGE BOLSONI

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE NOVA VENECIA - 1ª VARA CÍVEL e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE VALORES EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. IDOSO. PRIORIDADE PROCESSUAL. PARCIAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança preventivo contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, no processo nº 5001177-63.2021.8.08.0038, alegando demora na liberação de valores devidos em cumprimento de sentença e o iminente risco de alteração do requisitório depositado, que beneficiaria exclusivamente a impetrante, uma idosa de 79 anos. A impetrante pleiteia a expedição de alvará judicial para saque dos valores depositados, além da abstenção de qualquer alteração no requisitório por ato de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoridade coatora está promovendo atraso injustificado na expedição do alvará judicial, violando o direito da impetrante à prioridade processual como pessoa idosa; e (ii) verificar se há fundamento para o pedido de abstenção de alteração do valor do requisitório depositado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança se destina à proteção de direito líquido e certo ameaçado por ato de autoridade pública, conforme o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988 e a Lei nº 12.016/2009.

O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), em seu artigo 71, assegura a prioridade na tramitação de processos para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, devendo a autoridade competente adotar medidas necessárias para a observância dessa prioridade.

As provas apresentadas pela impetrante demonstram que o Juízo de origem está, de fato, retardando injustificadamente a expedição do alvará judicial, mesmo com o depósito já efetuado, o que caracteriza violação a direito líquido e certo da impetrante.

A manifestação do Ministério Público no processo originário, favorável à expedição do alvará em nome da impetrante, reforça a ausência de justificativa para a demora na liberação dos valores.

Quanto ao pedido de abstenção de alteração do valor do requisitório, não há ato concreto praticado pela autoridade coatora que configure ameaça real ou iminente de redução dos valores, de modo que não se observa direito líquido e certo a ser tutelado preventivamente nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança parcialmente concedida para determinar que a autoridade coatora expeça o alvará judicial no prazo de 5 (cinco) dias.

Tese de julgamento
:

O direito à prioridade processual de pessoa idosa impõe à autoridade judiciária a obrigação de não retardar a expedição de alvará judicial quando o valor já está depositado em favor do beneficiário.

A mera possibilidade de alteração futura no valor de requisitório, sem ato concreto e iminente da autoridade, não caracteriza direito líquido e certo tutelável em mandado de segurança preventivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVI e LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1868872/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
ZORAID TEIXEIRA LAGE BOLSONI

contra suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, na tramitação do cumprimento de sentença nº 5001177-63.2021.8.08.0038.

Na petição inicial de ID nº 6477096, alega a impetrante, em síntese, que:
(I)
“a autoridade coatora vem proferindo despachos com a finalidade de prejudicar a parte e causando demora, ou seja, a autoridade coatora prolonga o feito e decide de ofício impondo um destaque de honorários reduzindo percentual de honorários contratuais, tudo isso sem requerimento de destaque e fora do prazo de lei”;
(II)
“a impetrante está esperando a liberação do precatório desde 08 de junho de 2023, sem qualquer destaque de honorários contratuais, conforme prova a requisição anexa”;
(III)
“diante da demora, a autoridade coatora alterará o valor do requisitório que tem como beneficiária apenas a impetrante”;
(IV)
“considerando a demora e a alteração a acontecer no requisitório, a impetrante tem justo e fundado receio de que a Autoridade Coatora venha alterar o valor do requisitório depositado, mudando completamente o procedimento do requisitório, nisso causará danos com nova decisão de ofício”.

Com base nestes fundamentos,
pede
a parte impetrante, em caráter liminar, “para, preventivamente, determinar-se à autoridade coatora que se abstenha de dar prosseguimento a qualquer alteração no requisitório depositado constando a impetrante como única beneficiária, bem como determinar a expedição do alvará à pessoa idosa, a ora impetrante, com 79 anos de idade, que aguarda inclusive expedição de alvará judicial há meses”.

No mérito, pugna “seja julgado procedente o pedido, concedendo-se a segurança, preventivamente, e invalidando definitivamente decisão que altere o requisitório do processo de n. 5002468-48.2022.02.9388, e que se abstenha de promover alteração do requisitório já depositado, expedindo, portanto, o alvará judicial para saque do valor depositado há meses e a disposição da beneficiária. Entretanto, se V. Exª. não entender dessa forma, pede a concessão da segurança para determinar que a autoridade coatora não faça o destaque dos honorários contratuais e expeça o alvará judicial à parte autora com a máxima urgência.”

Pois bem.
Cuida-se de Mandado de Segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado por Zoraid Texeira Lage Bolsoni contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, no âmbito do processo nº 5001177-63.2021.8.08.0038, alegando demora na liberação dos valores devidos em cumprimento de sentença e iminente risco de alteração ilegal do requisitório depositado.

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato de autoridade pública, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 12.016/2009.

Primeiramente, é necessário reconhecer a admissibilidade do presente mandado de segurança. A respeito desse instrumento processual, a Lei nº 12.016/2009 estabelece: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Na hipótese dos autos, em que pese a insatisfação ou discordância da autoridade impetrada com os termos firmados pela prestação de serviços advocatícios a pessoas idosas que litigam na Vara de sua titularidade, não se constata circunstância que justifique a intervenção do Poder Judiciário para, ex officio, retardar a expedição de alvará judicial em favor da impetrant
e.

A impetrante, idosa de 79 anos, demonstra que o processo judicial tramita há mais de 13 anos e que, apesar de aguardar há meses a liberação do
valor oriundo de
precatório
s

e já depositado em conta judicial
, a autoridade coatora vem retardando a expedição do alvará, inclusive com a prática de atos de ofício.

O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), em seu artigo 71, assegura prioridade na tramitação de processos em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, determinando que a autoridade judiciária competente adote as providências necessárias para o cumprimento dessa prioridade.

A impetrante apresentou provas suficientes – IDs nºs 6477097 a 6477102 – de que a autoridade coatora prolonga injustificadamente a liberação dos valores devidos, causando-lhe graves prejuízos financeiros.

A atuação da autoridade coatora, ao retardar a expedição do alvará judicial e ao ameaçar alterar os valores do requisitório, mesmo sem a juntada do contrato de honorários advocatícios, contraria princípios basilares do direito, tais como a segurança jurídica e a coisa julgada (CRFB/88, art. 5º, inc. XXXVI).

Registre-se, por oportuno, que o próprio
Ministério Público de 1º Grau
, atuante na demanda originária,
manifestou-se no ID nº 37027400 favoravelmente à expedição do alvará judicial em favor da impetrante. Vejamos:

“
em relação ao pedido de expedição de alvará em relação aos valores da parte, manifesta-se o MPES favorável, devendo ser o documento expedido em nome da autora da ação e entregue a mesma com certidão nos autos”.

Portanto, está-se diante de ato concreto de violação a direito líquido e certo na tramitação do processo originário, havendo por parte do Juízo competente
injustificada mora na liberação de alvará judicial referente a valor já depositado em conta judicial, causando prejuízo à impetrante.

Ademais,
extrai-se do processo que deu origem a esta ação constitucional que
o advogado da impetrante
requereu “o destaque dos honorários descritos no contrato entre a parte autora e o advogado”, conforme petição de ID nº 9120295, juntado pelo próprio no ID nº 6477105 deste
writ
.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça aponta que “é possível o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados
mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação de serviços profissionais, nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/1994
, mas não a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou precatório. Nesses casos, deve ser levado em consideração o crédito pertencente ao autor para fins de classificação do requisitório, porquanto
os honorários contratuais não decorrem da condenação em si
”. (STJ – AgInt no AREsp 1868872/RJ – Rel. Min. Herman Benjamin – publ. DJe 16/12/2021).

Diante disso, foi solicitado ao advogado da impetrante,
em 1º Grau de Jurisdição,
a apresentação do contrato e serviços advocatícios.
Todavia, não houve a devida juntada do contrato de honorários advocatícios contratuais em 1º Grau de Jurisdição, circunstância que levou o Juízo a quo a não deduzir a quantia a ser percebida pela parte contratante e paga diretamente ao advogado.

Quanto à necessidade de se manter a integridade do valor a ser pago a título de precatório, não se constata qualquer ameaça à impetrante nesse sentido, além de não haver direito líquido e certo em provimento jurisdicional futuro, como requer a impetrante. O suposto ato jurisdicional coator sequer fora praticado pelo Juízo competente e a impetrante supõe que, na prolação de uma decisão futura, haverá redução do valor de precatórios já reconhecidos como devidos pela parte executada.

Por tal razão,
neste ponto relativo à redução do valor dos precatórios,
não se extrai provas suficientes de justo receito (art. 1º, Lei 12.016/09) da parte autora sofrer violação a direito líquido e certo via ato ilegal a ser exarado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, na tramitação do cumprimento de sentença nº 5001177-63.2021.8.08.0038.

Ante o exposto
,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
pleiteada para determinar que a autoridade impetrada expeça o respectivo alvará judicial oriundo do
processo eletrônico nº 5001177-63.2021.8.08.0038 à parte impetrante, em até 5 (cinco) dias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
pleiteada para determinar que a autoridade impetrada expeça o respectivo alvará judicial oriundo do
processo eletrônico nº 5001177-63.2021.8.08.0038 à parte impetrante, em até 5 (cinco) dias.

Acompanho o voto de relatoria.